Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718688-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença (convertido em definitivo) movido por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, determinou o pagamento de astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 58854048), o Banco agravante informa que restou vencido em ação de consignação em pagamento, transitada em julgado, referente ao pagamento judicial de parcelas do Contrato de Financiamento de Veículo Automotor com cláusula de Alienação Fiduciária n. 981071969, no qual foram realizados os depósitos das parcelas de 17 à 27 de um total de 59 parcelas. Afirma que tanto nos autos da ação de consignação (n. 0721636-06.2023.8.07.0001), como nos autos do cumprimento de sentença (n. 0747323-82.2023.8.07.0001), que tramitam de forma simultânea, foi elaborado o idêntico pleito de quitação das parcelas, de modo que o Agravado teria propiciado tumulto processual. Aduz que, ordenado ao ora Agravante apresentar o termo de quitação das parcelas adimplidas judicialmente, este informou, nos autos da ação de consignação, que a quitação somente seria possível após o levantamento dos valores depositados em juízo, o que foi autorizado apenas em recente data (29/04/2024), de modo que não teria havido descumprimento da determinação judicial. Nessa esteira, além de apontar má-fé processual do agravado em razão de ter o próprio incorrido em inadimplemento contratual por não pagar as parcelas na data de vencimento, pondera que “ainda não levantou o alvará judicial no processo no 0721636-06.2023.8.07.000, no tocante às parcelas depositadas pelo exequente em juízo, para que pudesse dar a devida baixa no sistema das parcelas pagas pelo agravado”, argumenta que “não está autorizado a fornecer o termo de quitação do contrato, primeiramente, porque ainda não recebeu os depósitos judicial, e em segundo lugar porque o agravado não quitou o contrato em sua integralidade”, e, por fim, discorre sobre a excessividade da multa aplicada. Sustenta a presença da probabilidade do direito e o perigo da demora, requerendo, em sede liminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e a multa cominatória aplicada. No mérito, roga seja reformada a decisão agravada para que a multa cominatória seja integralmente excluída ou, subsidiariamente, seja reduzida para valor proporcional e razoável. Preparo recolhido (IDs 58854049 e 58854052). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa sobrestar os efeitos da r. decisão agravada que, em sede de cumprimento de sentença provisório convertido em definitivo, aplicou ao banco executado, ora Agravante, a multa no valor limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), relativo às astreintes decorrentes do descumprimento da determinação judicial no sentido que apresentasse o termo de quitação das parcelas consignadas judicialmente. Não obstante, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme expressamente consignado no “decisum” agravado, in verbis: “O levantamento das quantias penhoradas por meio do SISBAJUD, para pagamento da multa diária, fica condicionada à preclusão da presente decisão.” Assim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo a matéria ser analisada e decidida com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e por meio do mérito recursal. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator